Tribunal: STF
Processo: ADI 1746
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-12-18
Data de publicação: 1997-12-18

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE:
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 293 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
1. Disposição da Constituição que
concede prazo de até vinte e cinco anos para o pagamento, pelos
municípios, da indenização devida pela encampação dos serviços de
saneamento básico (água e esgoto) prestados, mediante contrato, e
pelos investimentos realizados pela Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo - SABESP, sociedade de economia mista
estadual.
2. Plausibilidade jurídica (fumus boni iuris) da tese
sustentada pelo Estado requerente porque a norma impugnada fere o
princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º), a que está
submetido o constituinte estadual (CF, art. 25), restando excluída a
 participação do Poder Executivo no processo legislativo da lei
ordinária.
Fere, também, a exigida participação do Poder Executivo
no processo legislativo, mediante sanção ou veto, como previsto no
art. 66 da Constituição Federal.
3. Periculum in mora caracterizado
 pela iminente aplicação da norma a Municípios que já editaram lei
para assumirem a prestação dos serviços públicos referidos.
4.
Medida cautelar deferida com efeito ex-nunc - por estarem presentes
a relevância dos fundamentos jurídicos do pedido e a conveniência da
 sua concessão - até o julgamento final da ação.